Tribunal: TJBA
Processo: 8171778-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171778-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA RECONHECIDA. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e confirmando a tutela de urgência. A autora apelou pleiteando majoração da indenização, reconhecimento de descumprimento da liminar e elevação dos honorários. A operadora, por sua vez, apelou requerendo a improcedência total da demanda, sob o argumento de ausência de negativa de cobertura e litigância contumaz da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva negativa de cobertura contratual por parte da operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral; (iii) determinar se a conduta processual da autora configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da negativa de cobertura é ônus da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos prova inequívoca da recusa indevida, mas apenas solicitação de esclarecimentos técnicos por parte da operadora. 4. A documentação apresentada, especialmente as mensagens de WhatsApp e prescrição médica, não contém datas ou elementos mínimos que possibilitem verificar a urgência do exame ou a existência de negativa expressa da operadora. 5. A solicitação de informações adicionais por parte da Unimed, diante da ambiguidade no pedido médico, configura exercício regular de direito contratual, e não ato ilícito. 6. A mera frustração ou aborrecimento decorrente da exigência de esclarecimentos técnicos não é suficiente para caracterização de dano moral indenizável. 7. Constatou-se padrão reiterado de litigância temerária da parte autora, com mais de 30 ações, a maioria similares, contra a mesma operadora, revelando uso inadequado do Judiciário e abuso do direito de ação. 8. A conduta processual da autora enquadra-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos I, II e VII, do CPC, justificando a imposição de multa punitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da operadora provido. Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca da negativa de cobertura inviabiliza a responsabilização da operadora de saúde por supostos danos morais. 2. A solicitação de esclarecimentos técnicos sobre prescrição médica incompleta não configura recusa indevida de cobertura, mas exercício regular de direito contratual. 3. A reiteração de ações infundadas com idêntica fragilidade probatória caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS n. 8171778-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em DAR PROVIMENTO ao recurso da ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, e o fazem nos termos do voto desta Relatora.